Tribunal: TJBA
Processo: 8018778-63.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018778-63.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
JURANDY SOARES DE MORAES NETO, THACIO FORTUNATO MOREIRA

APELADO: AIDA MARIA BASTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
OTONIEL FERREIRA DE ASSIS FILHO, LUCIO MARQUES DE QUEIROZ

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REJEITADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO.
CONTRATO DE SEGURO DE DOENÇAS GRAVES. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CLÁUSULA RESTRITIVA NÃO INFORMADA.
VIOLAÇÃO AO
DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
REDUZIDO PARA DEZ MIL REAIS. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou a Seguradora Apelante ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão da negativa de pagamento de indenização securitária por diagnóstico de Carcinoma Ductal In Situ de Grau Nuclear 2 na mama esquerda.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial complementar;
(ii) verificar se é válida a negativa de cobertura securitária fundada em cláusula restritiva constante das condições gerais não comprovadamente informadas à segurada; e
(iii) definir se é cabível a indenização por danos morais e, sendo, o quantum indenizatório adequado.

III. Razões de decidir

3. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. O indeferimento de produção de prova pericial complementar não caracteriza cerceamento de defesa quando o juízo entende que o laudo pericial e as demais provas produzidas nos autos esclarecem os quesitos formulados pela Apelante.

4. A Seguradora Apelante não comprovou que a Apelada teve ciência prévia, clara e inequívoca das Condições Gerais no momento da contratação, documento este em que consta a exclusão da doença que foi diagnosticada do rol de doenças cobertas pelo seguro. A simples disponibilização das condições gerais em sítio eletrônico não supre o dever de informação qualificada, impondo-se a interpretação mais favorável ao consumidor.

5. A apólice prevê cobertura para “doenças graves”, incluindo “câncer” de modo genérico. A perícia concluiu que o carcinoma ductal in situ enquadra-se na definição contratual de câncer. A ambiguidade contratual deve ser interpretada em favor da consumidora, sendo devida a indenização securitária.

6. A negativa indevida de cobertura securitária, especialmente em momento de extrema vulnerabilidade da segurada, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável. Todavia, o valor arbitrado (R$ 20.000,00) mostra-se excessivo diante das circunstâncias, sendo razoável a sua redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme pedido subsidiário.

7. A sentença já determinou a aplicação da Lei nº 14.905/2024, com incidência de juros e correção monetária conforme o art. 406 do CC, utilizando-se a taxa SELIC deduzido o IPCA.

IV. Dispositivo e tese

8. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, diante de laudo técnico suficiente, indefere a produção de prova complementar.”
“2. A cláusula restritiva de cobertura em contrato de seguro somente é oponível ao consumidor se houver prova inequívoca de prévia e clara ciência de seu conteúdo.”
“3. A recusa indevida de cobertura securitária caracteriza dano moral, sendo o valor de R$ 10.000,00 adequado às circunstâncias do caso.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8018778-63.2020.8.05.0001, oriundos da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

e, como Apelada,

AIDA MARIA BASTOS DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
REJEITAR A PRELIMINAR,
CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA